Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701587-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) AUTOR: TIONILIO BISPO DOS SANTOS NETO, WILIAN ROCHA DA COSTA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (ID 42860409) interposto por TIONILIO BISPO DOS SANTOS NETO e WILIAN ROCHA DA COSTA, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF (ID 43924836), que os pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, por meio que resultou perigo comum e por recurso que dificultou a defesa do ofendido); e no art. 244-B, § 2o, da Lei 8069/90 (corrupção de menor - por três vezes). O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 43171671). Instada, a d. Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 44579350). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente Recurso em Sentido Estrito no 0701587-44.2023.8.07.0000 foi interposto diretamente na 2a instância pelo advogado dos recorrentes (Petição ID 42860409), e não por traslado (art. 263 do RITJDFT). Constata-se, ainda, que consta da Certidão ID 42926075: “Certifico e dou fé que o Recurso em Sentido Estrito foi interposto diretamente na 2a Instância, entretanto deveria ter sido protocolado na Vara de Origem, tendo em vista pertencer ao PJ-e 0709056-34.2020.8.07.0005, o qual está em tramitação na 1a Instância.” Ademais, nota-se do processo de origem no 0709056-34.2020.8.07.0005 que houve interposição de Recurso em Sentido Estrito naqueles autos, os quais também foram distribuídos a este Desembargador sob a numeração 0709056-34.2020.8.07.0005 e encontram-se conclusos. Dessa forma, observa-se que os recorrentes apresentaram dois recursos idênticos, um no processo de origem e outro diretamente na 2a Instância. Assim, tendo em vista que o art. 263 do RITJDFT determina que o Recurso em Sentido Estrito subirá ao Tribunal nos próprios autos ou mediante traslado, nos casos previstos no Código de Processo Penal e, considerando que o caso é de repetição de recurso, constata-se a ocorrência de litispendência entre os feitos, nos termos do art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil. Diante dessas considerações e do fato que o presente recurso foi distribuído em desacordo com o disposto no art. 263 do RITJDFT, dele não conheço, ante sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 3 de julho de 2023. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator